Tribunal: STJ
Processo: 5000705-44.2021.8.13.0193
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889004 - MG(2025/0098073-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RODRIGO MARRA
AGRAVANTE
: NILDA MARRA DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO MARRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF020399
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
JESSICA OLIVEIRA GASPAR - MG199456
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio,
requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva
assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter
o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos
títulos. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia
reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da
apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida
quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não
" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
circulou
REsp 1.997.729/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
25/8/2022)
2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a execução foi
promovida pelo credor originário e se funda em instrumento contratual, o que
afasta a tese de que teria havido circulação do título e de que, portanto, seria
necessária a apresentação da via original da cédula de crédito rural. Incidência
da

Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55883692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e4d24cc3-5210-465d-b96a-a8b10fe5cd26

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e4d24cc3-5210-465d-b96a-a8b10fe5cd26

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889004 - MG(2025/0098073-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RODRIGO MARRA
AGRAVANTE
: NILDA MARRA DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO MARRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF020399
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
JESSICA OLIVEIRA GASPAR - MG199456
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio,
requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva
assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter
o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos
títulos. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia
reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da
apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida
quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não
" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
circulou
REsp 1.997.729/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
25/8/2022)
2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a execução foi
promovida pelo credor originário e se funda em instrumento contratual, o que
afasta a tese de que teria havido circulação do título e de que, portanto, seria
necessária a apresentação da via original da cédula de crédito rural. Incidência
da

Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO MARRA e OUTRA contra
decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de afastar a imposição da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a cédula rural detém
natureza cambial regida no
do Decreto-
com redação dada pela
art. 10
Lei 167/1967,
Documento eletrônico VDA55449855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:01
Código de Controle do Documento: c3cfa069-9738-4ea9-87f6-ca0b0c9ea6c7

tornando impreterível a exibição da via original no processo executivo, dada a
Lei 13.986/2020,
possibilidade de circulação por endosso.
Afirma que o acórdão objurgado e a r. decisão agravada negaram vigência ao art. 10
do Decreto-
e ao
I, "a", do CPC, bem como divergiram da jurisprudência
Lei 167/1967
art. 798,
desta col. Corte Superior de Justiça ao prescindirem indevidamente da via original da cédula
rural exequenda.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno, com condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios,
referente à interposição do agravo interno de acordo com a nova previsão do artigo 85, § 1o, do
Novo Código de Processo Civil (e-STJ, fls.
).
767/782
É o relatório.
VOTO
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, nas razões do recurso especial, os ora
agravantes alegaram que a cédula rural exequenda possui natureza cambial, passível de
circulação por endosso, o que torna obrigatória a apresentação da via original como pressuposto
de validade do processo executivo.
Sobre o tema, a Corte de origem decidiu:

"De início, quanto à arguição da ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do feito em apenso, observo que não se
notabilizou indispensável a apresentação da via original da Cédula de
Crédito Bancário executada, sendo a cópia do Pacto suficiente para
.
embasar a pretensão executiva
A despeito de o I, do Código de Processo Civil, não conter ressalva
,
art. 798,
acerca do cabimento da apresentação do Título Executivo em cópia também
não impõe o oferecimento do documento original, nem da sua
reprodução autenticada.
Segundo o entendimento jurisprudencial reiterado, não é necessário que o
Exequente junte aos autos a primeira via do Contrato, quando não se tratar
até porque essa conjuntura não
de Ação de Execução fundada em cambial,
retira a exigibilidade, liquidez e certeza do crédito.
A exigência da instrução da Inicial com a cártula original tem a finalidade
de inviabilizar novo pedido executivo, ante a possível circulação do título.
Essa situação não se verifica quando a Execução é promovida pelo credor
originário e se funda em Instrumento Contratual, como no caso.
A propósito, nos termos do seu o regramento instrumental art. 425, inciso VI,
estabelece que as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público
ou particular, quando juntados aos autos por Advogados públicos ou
privados, fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação
motivada e fundamentada de adulteração, a qual não se verificou na espécie.
" (e-STJ, fls.
)
444/445

Documento eletrônico VDA55449855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:01
Código de Controle do Documento: c3cfa069-9738-4ea9-87f6-ca0b0c9ea6c7

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
apresentação da via original da cédula de crédito bancário só é necessária, a critério do juiz,
quando houver alegação concreta e motivada de inconsistência do título, sua circulação ou
execução em duplicidade, sendo válida a instrução da execução com cópia quando não há dúvida
sobre a existência do título e do débito.
A propósito:

"DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, proferido em agravo interno em apelação, que negou
provimento e manteve a extinção da execução por ausência de apresentação
da via original da cédula de crédito bancário.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial amparada em
cédulas de crédito bancário, no processo eletrônico, com exigência do
O valor da causa foi
original para vinculação e vedação de circulação.
fixado em R$ 15.914,90.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução e
manteve a executividade das cédulas, fixando honorários em R$ 2.000,00.
4. A Corte de origem conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo
interno, confirmando a extinção da execução pela ausência de apresentação
da via original da cédula para vinculação ao processo eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se, à luz do
do CPC, é
art. 786
indevida a exigência da via original como condição de procedibilidade
quando o título está em cópia digital certificada;
(ii) saber se, considerando o
XII, do CPC, a cédula de crédito
art. 784,
bancário basta para aparelhar a execução sem o original, ausente
(iii) saber se houve indevido deslocamento do ônus da
impugnação concreta;
prova ao exequente, em violação ao
do CPC; (iv) saber se o
art. 373
art. 28
da
afasta a necessidade de apresentação do original; e (v)
Lei n. 10.931/2004
saber se há divergência jurisprudencial do STJ quanto à exigência genérica
da via original.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A apresentação do original da cédula de crédito bancário é excepcional e
fica a critério do juiz, somente quando o devedor alega, de forma concreta e
motivada, inconsistência do título, sua circulação ou execução em
duplicidade.
7. Não houve alegação concreta da executada, a execução foi instruída com
cópia digital certificada e a exigência genérica fundada em recomendação
.
administrativa diverge da jurisprudência do STJ "
(
Relator Ministro
REsp n. 2.240.556/SC,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
2/3/2026,
5/3/2026)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina que inadmitiu o recurso especial com fundamento
nas Súmulas n. 283 e 284 do STF e, quanto à alínea c, pela ausência de
similitude jurídica e de cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA55449855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:01
Código de Controle do Documento: c3cfa069-9738-4ea9-87f6-ca0b0c9ea6c7

2. A controvérsia diz respeito à ação de embargos à execução, em que se
discutiu a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito
bancário para vinculação ao processo eletrônico mediante carimbo
O valor da causa foi fixado em R$ 24.119,14.
padronizador.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, sem
condenação em custas, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa, além de remuneração ao defensor dativo.
4. A Corte de origem reformou a sentença, reconheceu a iliquidez do título
por ausência da via original e extinguiu a execução; o agravo interno foi
desprovido, e os embargos de declaração não foram conhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC; (ii) saber se o
e
Tribunal exigiu indevidamente a apresentação do original da cédula
inverteu o ônus da prova, em afronta aos arts. 373, 784, XII, e 786, do CPC;
e (iii) saber se foram violados os arts. 26, 28 e 29, § 1o, da Lei n. 10.931/2004,
ao criar requisito de cartularidade e circularidade não previsto em lei, além
da divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de modo claro e fundamentado as questões relevantes, não havendo
vício anulatório.
7. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário só é exigível
se houver alegação concreta e motivada do devedor quanto à circulação,
inconsistência ou duplicidade; admitida, excepcionalmente, a instrução
com cópia quando não houver dúvida sobre a existência do título e do
débito. Precedentes.
8. O acórdão recorrido, ao exigir a via original por cartularidade e
circularidade, dissentiu da orientação do STJ, impondo o retorno dos autos
para exame das demais questões da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para conhecer o recurso especial e dar-lhe parcial
provimento.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e suficiente as questões
relevantes, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.
2. A via original da cédula de crédito bancário somente é exigível diante de
alegação concreta do devedor sobre circulação, inconsistência ou
duplicidade, sendo válida a instrução da execução com cópia quando não há
dúvida sobre a existência do título e do débito."
(
Relator Ministro
AREsp n. 3.058.020/SC,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
16/12/2025,
22/12/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUNTADA DA VIA ORIGINAL. FORMALIDADE EXCESSIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que considerou prescindível a juntada da via original da
cédula de crédito bancário para instruir a execução de título extrajudicial,
diante da ausência de elementos que comprovassem dúvida quanto à
autenticidade ou possibilidade de circulação do título.
2. Os recorrentes alegaram violação do
§1o, da
e
art. 29,
Lei no 10.931/2004
divergência jurisprudencial, sustentando a indispensabilidade da via original
do título em razão de sua natureza circulável e para evitar o risco de dupla
cobrança.
3. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de dúvida acerca da
autenticidade do título e pela suficiência da cópia digitalizada para
prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a juntada da via original da
cédula de crédito bancário é indispensável para a instrução da execução de
Documento eletrônico VDA55449855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:01
Código de Controle do Documento: c3cfa069-9738-4ea9-87f6-ca0b0c9ea6c7

título extrajudicial, mesmo na ausência de alegação concreta e motivada de
inconsistência, circulação ou duplicidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o
abrandamento da exigência de apresentação da via original do título
executivo quando não há dúvida sobre sua existência e autenticidade, e
quando o devedor não apresenta alegação concreta e motivada de
irregularidade, circulação ou duplicidade do título.
6. A ausência de impugnação específica e fundamentada sobre a
autenticidade do documento digitalizado ou sobre a possibilidade de
circulação indevida torna a exigência da via original uma formalidade
excessiva, contrária aos princípios da instrumentalidade das formas e da
economia processual.
7. No caso concreto, os recorrentes limitaram-se a alegar genericamente a
necessidade da via original, sem apresentar nenhum indício de adulteração,
inconsistência ou circulação do título, o que não é suficiente para obstar o
regular desenvolvimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial improvido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é
prescindível na execução de título extrajudicial, quando não há dúvida
sobre sua autenticidade ou circulação, e o devedor não apresenta alegação
concreta e motivada de irregularidade.
2. A exigência da via original do título, na ausência de impugnação
específica e fundamentada, configura formalidade excessiva, contrária aos
.
princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual "
(
Relator Ministro
REsp n. 2.150.690/PR,
HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
1/12/2025,
4/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.

JUNTADA
DO
TÍTULO
ORIGINAL.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESNECESSIDADE,
SALVO
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
CDC. INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTO
SÚMULA N. 83/STJ.
DESTINADO À ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA N. 83/STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
compete ao julgador aferir a necessidade da produção de provas, não
configurando cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado da
perícia contábil. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. A juntada do título executivo extrajudicial em sua via original é exigível
apenas quando houver impugnação específica e concreta quanto à sua
autenticidade ou circulação. Súmula n. 83/STJ.
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às cédulas de crédito
rural contratadas para fomento de atividade produtiva, por inexistir relação
de consumo. Súmula n. 83/STJ.
4. A verificação da eventual cobrança de comissão de permanência e de en
cargos contratuais demanda reexame do conjunto fático-probatório e do
conteúdo do contrato, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Recurso especial não conhecido."
(
Relator Ministro
REsp n. 2.159.758/MG,
HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
20/10/2025,
23/10/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO.
DOCUMENTO HÁBIL. SÚMULA 83 DO STJ. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55449855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:01
Código de Controle do Documento: c3cfa069-9738-4ea9-87f6-ca0b0c9ea6c7

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial de
que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a
propositura de ação monitória. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.787.385/MT,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
12/5/2025,
19/5/2025)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECLAMO E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal decidiu,
de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao tema da suficiência
da prova documental a aparelhar a ação monitória. Não se deve confundir
decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
2. Entretanto, deve ser afastada a multa prevista no §2o, do CPC, art. 1.026,
dada a ausência de intuito protelatório dos segundos embargos de
declaração opostos, os quais objetivaram, também, sanar omissão surgida no
julgamento dos primeiros aclaratórios, vício efetivamente suprido pelo
Tribunal de origem.
3. Quanto à alegação de que o acórdão teria deixado de conhecer de questão
de ordem pública não sujeita à preclusão, a ausência de enfrentamento da
matéria sob a ótica defendida pelos recorrentes impede o acesso à instância
especial, ante a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282
e 356 do STF.
4. A existência de fundamentos inatacados, aptos, por si sós, a manter a
conclusão alcançada, caracteriza a deficiência de fundamentação, fazendo
incidir o teor da Súmula 283/STF.
4.1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige a interpretação
de cláusulas da cédula rural hipotecária e do instrumento de cessão de
crédito, atraindo o óbice da Súmula 5 do STJ.
5. O acórdão atacado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a
ensejar a propositura de ação monitória, não sendo o mero temor de
circulação bastante para exigir a juntada do título original. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
6. Derruir a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de
documentos idôneos e aptos a demonstrar a existência da dívida e a
fundamentar a ação monitória demanda o reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante
preconiza a Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de afastar a multa do
§2o, do CPC. art. 1.026."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.092.170/MT,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
3/6/2024,
6/6/2024)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE
CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA
PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7
E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a apresentação da via original da
Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se
houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui
alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que
Documento eletrônico VDA55449855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:01
Código de Controle do Documento: c3cfa069-9738-4ea9-87f6-ca0b0c9ea6c7

estaria sendo executado em duplicidade (
relatora
REsp n. 2.061.889/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe
20/6/2023,
de 26/6/2023)
2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida
acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via
original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a
cópia da cédula de crédito bancário.
3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da
Súmula n.o 283 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.391.313/SP,
MOURA RIBEIRO,
, julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA
29/4/2024,
2/5/2024)

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE
PRÉ- EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA
REPROGRÁFICA. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO COM FORÇA
EXECUTIVA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA
N. 7 DO STJ.
1. "A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia
reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da
apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida
quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não
circulou" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.997.729/MG,
Terceira Turma, julgado em 23.8.2022, DJe de 25.8.2022).
2. A jurisprudência do STJ já decidiu que a cédula de crédito bancário é
título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais
atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência
e circulação, nos termos do § 1°, da art. 29, Lei n. 10.931/2004.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.054.371/MG,
MARIA
, j.
DJe de
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
4/12/2023,
7/12/2023)

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
BANCÁRIO.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO.
NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO
DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
13/12/2022
gabinete em 25/4/2023.
2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa
de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do
título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de
Crédito Bancário.
3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de
prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de
forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o
Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é
certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o
credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o
pagamento" (
Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.013.526/MT,
28/2/2023,
DJe de
)
6/3/2023
Documento eletrônico VDA55449855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:01
Código de Controle do Documento: c3cfa069-9738-4ea9-87f6-ca0b0c9ea6c7

5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é
necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do
executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de
que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.
6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido
que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim,
elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não
logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a
necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o
prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.
7. Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra
,
REsp n. 2.061.889/PR,
Nancy Andrighi, Terceira Turma
julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
26/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE
CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA
PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO
DO
RECURSO
ART. 425
CPC/2015.
NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do
título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em
formato cartular.
2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é
certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o
credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o
pagamento.
3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado
pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito.
Inteligência do
VI, §§ 1o e 2o do
art. 425,
CPC/2015.
4. A finalidade do
do
é fortalecer a tramitação eletrônica
art. 425
CPC/2015
dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e
documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os
ditames legais da autenticidade e da segurança da informação.
5. Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
REsp n. 2.013.526/MT,
acórdão Ministro
, julgado em
Moura Ribeiro, Terceira Turma
28/2/2023,
DJe de
)
6/3/2023.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO
TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO
TÍTULO PREVISTA EM LEI.
1. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
16/3/2021
30/5/2022.
2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação
jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural
Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução.
3. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC,
pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação
específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre
os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na
espécie, por analogia, a Súmula 284/STF.
4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio,
requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva
assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter
o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos
títulos.
Documento eletrônico VDA55449855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:01
Código de Controle do Documento: c3cfa069-9738-4ea9-87f6-ca0b0c9ea6c7

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica
do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação
do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à
existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou.
6. Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial,
tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso,
conforme previsão do
do Decreto-lei no 167, de 1967, a apresentação
art. 10,
do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se
não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(
relatora Ministra
,
REsp n. 1.997.729/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma
julgado em
DJe de
)
23/8/2022,
25/8/2022.

Dessa forma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, incide o teor da Súmula 83/STJ.
Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente
agravo interno quanto aos honorários recursais, pois a Segunda Seção desta Corte de Justiça
concluiu não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios recursais em razão da
interposição de agravo interno, conforme decidido no AgInt nos
na sessão
EREsp 1.539.725/DF,
de 9 de agosto de 2017. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
Terceira
REsp 1.573.573/RJ,
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 8/5/2017.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55449855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:01
Código de Controle do Documento: c3cfa069-9738-4ea9-87f6-ca0b0c9ea6c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.004 / MG
Número Registro: 2025/0098073-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212431043005
10000212431043006
10000212431043007
50000418120198130193
50007054420218130193 7054420218130193
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO MARRA
AGRAVANTE : NILDA MARRA DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO MARRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF020399
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
JESSICA OLIVEIRA GASPAR - MG199456
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO MARRA
AGRAVANTE : NILDA MARRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA55855202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:24
Código de Controle do Documento: 6aa44624-3349-448e-b440-7719859d3163

ADVOGADO
: RODRIGO MARRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF020399
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
JESSICA OLIVEIRA GASPAR - MG199456
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:24
Código de Controle do Documento: 6aa44624-3349-448e-b440-7719859d3163